Tribunal: TJES
Processo: 5002248-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002248-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A E JAILTON SOARES RIBEIRO

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE 2 LEILÕES SEM ARREMATANTES – EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR E CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO REALIZADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBLIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Sobrevindo a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

2. - O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance. Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. - Extinta a dívida do devedor e consolidado o direito de propriedade do credor fiduciário esse pode alienar o imóvel pelo preço que entender conveniente vez que não mais assiste ao devedor fiduciária qualquer direito sobre o imóvel cujo direito de propriedade era do BANDES quando da alienação do imóvel para JAILTON SOARES RIBEIRO.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002248-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO RONDINELLE TEODORO MAULAZ:-

Eminentes Desembargadores, membros desta egrégia Primeira Câmara Cível, ilustre representante do Ministério Público, advogados presentes e servidores.

Excelência, sem sombra de dúvida talvez eu esteja diante de um caso mais inusitado nesse meu tempo de advocacia no âmbito cível.

Com efeito a Srª Silvia Batista de Souza uma pequena agricultora do Norte do Estado do Espírito Santo, da cidade de Água Doce do Norte, contraiu um empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e, nesse empréstimo ela contraiu o valor de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), pagou o equivalente a R$73.000.00(setenta e três mil e duzentos e noventa e sete reais).

Como existia um valor incontroverso foi ajuizada no juízo de Água Doce do Norte, uma ação de revisão de contrato onde se pretendia

discutir esse valor incontroverso e a ilegalidade de juros. Assim, que a Srª Silvia ajuizou essa ação de revisão, o Banco em questão iniciou um procedimento de execução extrajudicial, desse pretenso crédito e designou o leilão extrajudicial do imóvel.

A época, do empréstimo o próprio Banco considerou, isso estou falando em 2017, que o imóvel em questão estava avaliado em R$820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). O que o Banco fez levou esse imóvel a leilão, mas o ofereceu por R$336.000,00(trezentos e trinta e seis mil reais), ou seja, isso não equivale nem a 40% (quarenta por cento) da avaliação que foi feita em 2017, ou seja, mesmo aquela avaliação primitiva, o imóvel foi oferecido nesse patamar de 40% (quarenta por cento). Só que o imóvel em questão, possui um valor de mercado, hoje, superior a R$1.000.000,00(hum milhão e seiscentos mil reais) e arrematação não corresponde, na verdade, nem a 21% (vinte e um por cento) esse valor.

Pelo que se ver do alto de arrematação, o arrematante pagou apenas R$100.000,00(cem mil reais) e foi parcelado o restante em setenta e duas parcelas de R$235.000,00(duzentos e trinta e cinco mil reais), em razão dessa prematura execução, embora, havia uma discussão a respeito de juros, pagamento substancial.

A parte agravante ajuizou, no juízo de Água Doce do Norte, uma ação anulatória de invalidação dessa arrematação, em razão de ofensa ao artigo 891 e se pediu a sustação dos efeitos dessa arrematação. Foi indeferido esse pedido de tutela de urgência, protocolizado ou distribuído o agravo de instrumento perante este egrégio Tribunal e foi concedida a liminar pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira e a situação dos autos é essa.

Um imóvel que, hoje, vale quase R$2.000.000,00(dois milhões de reais), sendo arrematado por R$100.000,00(cem mil reais) e R$235.000,00(duzentos e trinta e cinco mil reais) dividido em setenta e duas parcelas, ou seja, um valor que não corresponde nem a 21% (vinte e um por cento) desse imóvel.

Entende a agravante, que esse descompasso no valor atribuído ao imóvel, principalmente essa falta de correção, pode
malferi
r a justiça. Na verdade, ela está importando no enriquecimento ilícito do arrematante.

O artigo 891, é claro, não aceitará preço
vil
, o parágrafo único diz: que considera preço vil o valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, mesmo a avaliação pretérita de 2017 feita pelo Banco, essa arrematação só corresponde a 40% (quarenta por cento) não corresponde nem a 50% (cinquenta por cento) dessa avaliação feita em 21/12/2017, entende a agravante que o caminho mais sensato seria essa sustação dos efeitos da arrematação do imóvel até a solução do mérito.

A agravante pugna pelo provimento do recurso para proceder a sustação dos efeitos da arrematação até o julgamento definitivo dessa ação anulatória de invalidação. Muito obrigado a todos.

*

O SR. ADVOGADO EDMAR DOS ANJOS:-

Boa tarde, eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, presidente desta Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

Cumprimento o eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira e parabenizo pela presidência e desejo sucesso na gestão do novo biênio, o eminente Desembargador Relator Délio José Rocha Sobrinho, eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que farão parte deste julgamento e os demais Desembargadores presentes nesta sessão, também, todos os advogados, em nome do Doutor e professor Rodrigo Martins, que tenho muito carinho e estima, o Ministério Público e demais servidores desta Casa.

Venho nesta oportunidade da sustentação oral, como patrono do segundo agravado, Sr. Jailton Soares Ribeiro fazer uma breve síntese desse processo.

Foi ingressado uma ação anulatória de invalidação da arrematação pela agravante a Srª Silvia. A Srª Silvia alega que o imóvel foi arrematado no segundo leilão. É importante pontuar essa questão já de início, ela alega tanto na ação originária como no agravo, que o imóvel foi arrematado no segundo leilão pelo valor de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).

A autora objetivou na ação originária, o deferimento de medida liminar para sustar os efeitos da arrematação do imóvel entre outras questões e na decisão de piso sobre a tutela de urgência pleiteada por ela, a Excelentíssima Magistrada, em 1º Grau, acertadamente indeferiu a liminar. E, a Srª Silvia ingressou com esse agravo de instrumento, irresignada com a decisão de piso.

Na decisão de liminar do agravo de instrumento, o eminente Desembargador Relator deu antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da arrematação de imóvel com relação à agravante.

Apresentamos contrarrazões no processo e pontuamos três questões que vamos trazer na sustentação oral para dirimir essa questão, a primeira é que houve observância

no procedimento previsto na Lei nª 9.514/97, que é a Lei de Adoção Judiciária com a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor do primeiro agravado que é o Banco BANDES, em razão do não pagamento do débito na data de 22/11/2017; o segundo ponto que estamos trazendo em fase de sustentação oral, é que houve dois leilões sim, públicos e obrigatórios, nos termos que exige a lei, conselheiro Relator, Desembargador Relator Délio José Rocha Sobrinho e depois houve mais dez leilões realizados por opção do proprietário, BANDES.

O BANDES após os dois leilões obrigatórios virou proprietário do imóvel e realizou mais dez leilões. Não consta nem no agravo e, também, não consta na ação inicial por parte da Srª Silvia; o terceiro ponto que estamos trazendo na sustentação oral é que em virtude de ter resultados negativos em dois leilões públicos, o credor fiduciário, BANDES, expediu o termo de quitação da dívida, nos termos do art.27, § 6º, da Lei nº 9.514/97consolidando assim, definitivamente a propriedade do imóvel em seu nome.

Esses três pontos, vamos discorrer nesta sustentação oral, começo falando já da observância ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/97 que consolidou definitivamente a propriedade em nome do credor fiduciário, em razão do inadimplemento da dívida, a realização de doze leilões, extrajudiciais e dois leilões públicos obrigatórios, conforme exige a lei e mais dez leilões realizados por opção do proprietário que é o Banco BANDES, primeiro agravado.

O primeiro ponto que trazemos é: foi consolidado a propriedade fiduciária pela agravada, em razão do não pagamento do débito no dia 22/11/2017. Juntamos e as contrarrazões já estão presentes nos autos, porque o próprio BANDES também juntou. A Ata no primeiro leilão público realizado em 22/12/2017.

Esse leilão foi realizado pelo valor de avaliação R$820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) à época, o valor da avaliação conforme visa a lei. O primeiro leilão é feito pelo valor da avaliação.

Como não houve nenhum interessado nesse lance, ofertaram esse mínimo, nesse primeiro leilão, foi realizado o segundo leilão pelo Banco. O segundo leilão obrigatório público. Esse leilão foi realizado em 04/01/2018 no valor da dívida, conforme versa a lei, o primeiro leilão no valor de mercado, valor de avaliação, segundo leilão valor da dívida, também, nesse segundo leilão não apareceu nenhum interessado. Vem à questão importante desse processo.

Foi lavrado, após o segundo leilão o termo de quitação da dívida, nos termos do art. 27, § 6º da Lei e esse imóvel, portanto, passou a ser do BANDES.

A
ssim após realizado esses dois

leilões públicos obrigatórios na data de 08/01/ 2018 foi lavrado o termo de quitação da dívida.

Pois bem.

A partir daí tendo sido cumprido todas as exigências previstas na Lei nº

9.514/97 para a execução extrajudicial do bem imóvel, dado em garantia pela agravante, na alienação fiduciária esse imóvel passou a propriedade do Banco e foi transferido para o Banco.

Tendo restado negativo nos dois leilões público e obrigatório pela Lei nº 9.514/97, o credor fiduciário, Banco, primeiro agravado expediu uma forma e o prazo do § 6º, art. 27, da aludida lei, ele expediu o termo de quitação dessa dívida e exonerou a agravante em razão da extinção da dívida, consolidando assim, definitivamente a propriedade do imóvel em seu nome, encerrando qualquer relação jurídica entre os contratantes e isso ocorreu em 08/01/2018.

Portanto, a partir da lavratura do termo de quitação, sendo o primeiro agravado, Banco, consolidado a propriedade do imóvel, passando esse imóvel a pertencer única e exclusivamente à instituição financeira ao BANDES, credora e sem qualquer tipo de obrigação legal, com a devedora a partir dessa data, poderia e pode o Banco dispor como bem lhe convier, estando totalmente obrigado com a ora agravante, que não tem mais qualquer relação jurídica a partir daí.

Após, já incorporado o definitivo imóvel em que discussão, em questão, a propriedade do primeiro agravado que é o Banco, BANDES, foram realizados, está omitido tanto no agravo como na ação anulatória, dez leilões na instituição financeira pelo agravado. Visto que em se tratando de sociedade de economia mista, por política interna do Banco, ele deve leiloar os bens existentes em seu nome até efetiva alienação por preço de mercado.

Trouxe nos autos em contestação, Excelências, coloquei a tabela dos leilões em planilha de relatório do próprio BANDES, onde o primeiro leilão após a propriedade passar para o nome do Banco, foi realizado em 22/8/2018 e, depois, 24/10/2018, segundo leilão, depois 02/12/2018, o terceiro 20/02/2019; o quarto 25/04/2019; o quinto 27/06/2019; sexto 29/08/2019; sétimo 29/11/2019; oitavo,19/03/2020; nono e no décimo leilão o Sr. Jailton arrematou esse bem no valor de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) no preço de mercado oferecido pelo Banco.

Ocorre, que o imóvel apenas foi arrematado pelo Sr. Jailton, segundo, agravado, no dia 21/10/2020, no décimo segundo leilão realizado pelo Banco, ou seja, quase três anos depois do bem já ter passado para o nome do Banco, o bem não era mais da Srª Silvia, o bem já estava escriturado em nome do Banco.
Não existia nenhuma relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, nobre Relator e demais Desembargadores, o agravo de instrumento não deve ser provido, pois os fundamentos são totalmente a realidade fática, e, também, ao regramento jurídico aplicável.

Diante de todo o exposto, após as contrarrazões apresentadas, os memorais entregues aos Desembargadores, a sustentação oral com devido respeito e as máximas considerações, a segunda agravada, Sr. Jailton, requer que seja negado provimento ao recurso, conforme as razões supramencionadas.

Peço deferimento ao eminente Desembargador Relator, Délio José Rocha Sobrinho e os demais Desembargadores Janete Vargas Simões e Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos
e fiquem com Deus.,

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Sr. Presidente, peço vista dos autos.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002248-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A E JAILTON SOARES RIBEIRO

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a Lei nº 9.514/1997, “v
encida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”
(Art. 26, caput).

E “
p
ara os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”
(Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 1º).

Uma vez “p
urgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária”
e o “
o
oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação”
(Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 5º e 6º).

Por outro lado, “
d
ecorrido o prazo de que trata o §
1º
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos e, se
for o caso, do laudêmio
(Lei nº 9.514/1997, art. 26, §
7
º,
Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004).”

E “u
ma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, caput)
.

Ressalte-se, outrossim,
que “
s
e no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §1º,
Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)”.

Já “n
o segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §2º).

Destaque-se que “
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o §
2º
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).”
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §2º-
B
).

Por outro lado, “
Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.”
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §
4º
)

Todavia, “
Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.”

(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §
5º
).

Finalmente, “
Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.”
(Lei nº 9.514/1997, art. 27, §
6º
)

N
o caso, o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES realizou 2 (dois) leilões e não tendo havido arrematação do imóvel, de modo que a dívida da agravante foi considerada extinta e o imóvel passou a integrar o patrimônio do credor fiduciário,
tendo sido lavrado o Termo de Quitação de Dívida em 08/01/2018.

Deste modo, como o imóvel já integrava o patrimônio do BANDES e houve a quitação da dívida da agravante extinguindo a sua dívida, bem como a relação mantida com o credor fiduciário, esse poderia tal como o fez realizar o leilão extrajudicial do imóvel pelo preço que bem lhe aprouvesse.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES. FRUSTRAÇÃO. PRETENSOS ARREMATANTES. NÃO COMPARECIMENTO. LANCES. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 é aplicável às hipóteses em que os dois leilões realizados para a alienação do imóvel objeto da alienação fiduciária são frustrados, não havendo nenhum lance advindo de pretensos arrematantes.

3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente.

4. Inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para promover o leilão público com o objetivo de alienar o referido bem.

5. O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance.

6. Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

7. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1654112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA ANTES D A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. ART. 37-A DA LEI 9.514/97. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E PROPRIEDADE PLENA. 'DUTY TO MITIGATE THE LOSS'. HIPÓTESE DE LEILÃO FRUSTRADO.

1. Controvérsia acerca da incidência de taxa de ocupação no período anterior ao leilão extrajudicial de imóvel ocupado por mutuário inadimplente.

2. Previsão expressa no art. 37-A da Lei 9.514/97 de que a taxa de ocupação somente começa a incidir depois da alienação do imóvel.

3. Distinção entre propriedade fiduciária e propriedade plena.

4. Afetação da propriedade fiduciária ao propósito de garantia, não dispondo o credor fiduciário do 'jus fruendi', enquanto não realizada a garantia.

5. Dever da instituição financeira de promover o leilão extrajudicial no prazo de 30 (trinta) dias da consolidação da propriedade (cf. art. 27 da Lei 9.514/97), com o objetivo de evitar o crescimento acentuado da dívida.

6. Dever de mitigação das perdas do devedor (mutuário), atendendo aos deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva ("duty to mitigate the loss").

7. Extinção compulsória da dívida na hipótese de leilão frustrado (cf. art. 27, § 5º, da Lei 9.514/97).

8. Incidência da taxa de ocupação somente após a extinção da dívida. Julgado específico da Quarta Turma.

9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.”

(STJ - REsp 1401233/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Consigne-se ainda que "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária." (STJ - REsp 1818156/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 18/06/2021).

Logo, considerando a consolidação do direito de propriedade do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES ocorrida após o segundo leilão, este estava autorizado a alienar o imóvel em leilão extrajudicial pelo preço que entendesse devido, não tendo a agravante nenhum direito de tentar impedir a arrematação extrajudicial do imóvel por JAILTON SOARES RIBEIRO que não mai pertence ao seu patrimônio, destacando que o simples ajuizamento de ação anulatória não autoriza a suspensão dos efeitos do leilão.

Registre-se, ainda, que a agravante omitiu o fato de que o imóvel já integrava o patrimônio do BANDES quando da realização do leilão, bem como que já tinha ocorrido 2 (dois) leilões extrajudiciais antes da extinção da dívida e a consolidação do direito de propriedade do BANDES que através do leilão foi transferido para o arrematante JAILTON SOARES RIBEIRO.

Consigne-se, ademais, que o pedido de suspensão do leilão foi à época indefiro pelo MM. Juiz de Direito quando do julgamento da ação revisional nº 0001433-79.2013.8.08.0068, tendo a agravante, à época, interposto contra esta decisão de primeiro grau o agravo de instrumento nº
068199000024,
ao qual esta Colenda Primeira Câmara Cível negou provimento, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISÃO CONTRATUAL EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL MORA CARACTERIZADA INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, firmou a tese de que (a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; e (b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

2. - Também apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/09/2012, a segunda Seção do C. STJ consolidou o entendimento de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - E que "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

3. - A alienação fiduciária regulada pela Lei nº 9.514/1997 é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (Lei nº 9.514/1997, art. 22).

4. - Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

5. - Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo 26 Lei nº 9.514/1997, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (Lei nº 9.514/1997, art. 27).

6. - Encontrando-se o mutuário em débito e não tendo providenciado o depósito judicial dos valores incontroversos, o pedido de suspensão do leilão extrajudicial e dos procedimentos daí decorrentes não apresenta a aparência do bom direito nem adequação aos entendimentos jurisprudenciais que admitem o afastamento dos efeitos da inadimplência, quando há a efetiva discussão judicial sobre a existência ou o efetivo valor da dívida.

7. - Para que seja determinada a suspensão do leilão é necessária a dilação probatória para comprovação das referidas alegações. (TJ-SP - AI: 21243348720148260000 SP 2124334-87.2014.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/10/2014, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2014).

8 - Recurso desprovido.”

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Além disso, anteriormente, esta Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, também havia dado provimento ao agravo de instrumento nº
068149000025,
interposto pelo
BANDES para reformar a decisão de primeiro grau que havia determinado que
nome
da agravante
fosse excluído do SPC e SERASA pelo simples ajuizamento da ação de revisão
contratual
:

“
EMENTA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO - LIMINAR - DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALTA DE REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ - DEPÓSITO - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE CONTRATADAS - LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. - Segundo o atual posicionamento do C. STJ, firmado no REsp 527.618⁄RS, julgado sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), somente fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: (a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito, (b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e (c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

2. - No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

3. - Admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratada quando, no caso concreto, estiver caracterizada a relação de consumo e ficar cabalmente demonstrado seu caráter abusivo, tomando-se como parâmetro a média praticada no mercado.

4. - Hipótese em que não houve demonstração de cobrança ilegal ou abusiva e não foram atendidos os requisitos necessários para a concessão de antecipação de tutela em ação de revisão de contrato bancário, consoante entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça.

5. - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068149000025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2014, Data da Publicação no Diário: 03/11/2014)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002248-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A E JAILTON SOARES RIBEIRO

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE 2 LEILÕES SEM ARREMATANTES – EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR E CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO REALIZADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBLIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Sobrevindo a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

2. - O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance. Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. - Extinta a dívida do devedor e consolidado o direito de propriedade do credor fiduciário esse pode alienar o imóvel pelo preço que entender conveniente vez que não mais assiste ao devedor fiduciária qualquer direito sobre o imóvel cujo direito de propriedade era do BANDES quando da alienação do imóvel para JAILTON SOARES RIBEIRO.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.